Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700974-46.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA HELENA DA COSTA DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pelo autor no bojo das razões recursais apresentadas em face da r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão movida por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de MARIA HELENA DA COSTA DUARTE que objetiva, em suma, a consolidação da posse do veículo financiado decorrente do inadimplemento. Alega o recorrente o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, pois houve comprovação da constituição em mora em virtude de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato. Requer, assim, o deferimento da liminar para autorizar a busca e apreensão do automóvel objeto da lide. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, tenho que se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, sendo imprescindível que a correspondência seja entregue no endereço apontado No caso dos autos, do cotejo do pacto de ID 35254007 e o documento de ID 35254160, verifica-se que a comunicação foi encaminhada para o endereço constante do ajuste. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO. RIGOR EXCESSIVO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MUDANÇA DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA ANULADA. 1. O indeferimento da petição inicial, em razão do desatendimento à determinação de exclusão de pedido direcionado a terceiro não participante da lide, caracteriza excesso de rigor, porquanto o magistrado, caso entenda ausente amparo legal, poderá meramente indeferir o pleito. 2. Nos termos do §2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. Em respeito à boa-fé objetiva, é dever das partes contratantes manter atualizados os seus endereços, reputando-se, assim, juridicamente válida a notificação extrajudicial remetida para o endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor fiduciante. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1393090, 07046302720218070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVEDOR AUSENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, conforme dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso. 4. O envio de notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor quando registrado pelos Correios que o destinatário estava ausente. 4.1. Assim, não é possível admitir que o pressuposto de constituição válido do processo relativo à constituição do devedor em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo devedor, tampouco por terceiro. 5. O fato de o réu estar ausente de sua residência quando realizadas as tentativas de constituí-lo em mora não viola o princípio da boa-fé objetiva, não obstante, para a comprovação da mora, é exigida a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021. 6. O não atendimento a determinação judicial de emenda à inicial para comprovação da mora do devedor acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1387747, 07008872720218070004, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a mora do réu encontra-se devidamente comprovada, vez que cabe ao devedor manter seu endereço atualizado junto ao vendedor. Destarte, como foram preenchidos os requisitos legais (evidenciada a alienação fiduciária e a mora), o deferimento da liminar é o que se impõe. Por tais fundamentos, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. Desde já autorizo o cumprimento do mandado em horário especial, nos termos no artigo 212, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador